Tribunal: TJSP
Processo: 0004059-41.2019.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Isonomia/Equivalência Salarial
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – DESISTÊNCIA DO RECURSO – Ação ordinária – Desistência da apelação – Possibilidade a qualquer tempo – Inteligência do artigo 998 do CPC/2015 – Concordância expressa da parte recorrida com o pedido – Homologação da desistência – Recuso prejudicado.